Tribunal: CARF
Processo: 16327.904612/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904612/2010-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.994 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ITAU COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 12, que reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado na Declaração de Compensação (DComp) no
31895.49902.191109.1.7.02-1803 (R$ 1.295,657,30), insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo. Este foi cientificado em 13/10/2010 (e-fls. 88). A
justificativa para as diferenças encontradas foram as seguintes, conforme “Análise das parcelas
do crédito” (e-fls. 89/90):
a) IR Fonte cód 6800 – Retenção não comprovada
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904612/2010-19
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904612/2010-19

b) Pagamentos de estimativas (2362) confirmados parcialmente ou não
confirmados:

3.

Irresignado, em 11/11/2010, o Contribuinte interpôs Manifestação de
Inconformidade, em que alegou, em síntese,
3.1.

quanto ao IR fonte, que informou na DIPJ/2006, na ficha 50, o valor em questão e
que o mesmo foi computado para composição do saldo negativo. Acrescenta que o valor foi
devidamente informado em Dirf pela fonte pagadora e consta do Informe de Rendimentos
Financeiros (2005) fornecido à Manifestante, demonstrando a retenção ocorrida.
3.2.

quanto aos pagamentos de estimativas, que as referidas parcelas de estimativas
não confirmadas (pagamentos) referem-se a pagamentos efetuados a maior a título de
antecipações mensais de IRPJ.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 11-44.655 - 3a Turma da DRJ/REC, proferido em sessão de 23/01/2014 (e-fls.
102/112), de que se cientificou o Contribuinte em 03/06/2014 (e-fls. 118), cujos ementa,
resultado e dispositivo são os seguintes:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do
saldo negativo apurado no ajuste anual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904612/2010-19

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do
Delegado da Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte, sendo do dever
deste último identificar perfeitamente na declaração qual o direito creditório que
julga possuir.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer o
direito creditório adicional no montante de R$ 4.969.562,69, devendo a unidade
de origem proceder às compensações até o limite do crédito reconhecido e
disponível.
Vencido o Relator Victor Pacheco do Amaral Júnior, que votou por reconhecer o
direito creditório adicional no valor de R$ 4.126.767,14”.
5.

Irresignado, em 18/06/2014, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
120/124). Repisa os argumentos em relação às parcelas de crédito não reconhecidas pela DRJ,
quais sejam, (i) IR Fonte cód 6800, no valor de R$ 189.312,10 e (ii) da estimativa de IRPJ, no
valor de R$ 3.727,98, relativo ao período de apuração de outubro de 2005.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 118 e 120), pelo que dele conheço.
IR Fonte cód 6800, no valor de R$ 189.312,10
7.

Quanto a este montante, a Autoridade Julgadora de 1a instância assim se
posicionou:
“(...)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904612/2010-19

Comparando-se os elementos e provas acostadas constantes nos autos, o
PER/DCOMP faz alusão a uma retenção na fonte, no valor de R$ 189.312,10, do
CNPJ 60.701.190/0001-04, enquanto as provas apresentadas [DIRF, ficha 50 da
DIPJ e Informe de Rendimentos (fl. 31)] informam CNPJ da Fonte Pagadora no
17.192.451/0001-70.
O que se percebe é que são rendimentos completamente diversos, coincidentes
apenas em valor. Assim, à luz dos elementos constantes no pedido (DCOMP), não
poderia a autoridade a quo reconhecer crédito algum para a interessada, não
devendo reparo, portanto, o despacho decisório, por falta de confirmação da
retenção.
(...)” (negritos do original; grifou-se).
8.

Por seu turno, a Recorrente assim se manifestou, sugerindo ocorrência de erro de
fato no preenchimento da DComp:
“Quanto à parcela de retenção de imposto de renda na fonte sobre fundos de
investimentos (renda fixa), a qual a autoridade fiscal e a DRJ entenderam como
retenção na fonte não comprovada, cabe ressaltar que na DIPJ do ano-
calendário de 2005, a Recorrente informou na ficha 50 (doc. 08, e-fls. 191) a
retenção de Imposto de Renda na fonte sobre aplicações em fundos de
investimento no valor de R$ 189.312,10, o qual foi computado para composição
do saldo negativo de IRPJ do respectivo período.
Ademais, tal valor foi devidamente informado na DIRF da fonte pagadora (doc.
09, e-fls. 192) e consta do Informe de Rendimentos Financeiros (ano-calendário
de 2005) fornecido à Recorrente pela fonte pagadora (doc. 10, e-fls. 193), no qual
está demonstrada a retenção ocorrida.
(...)” (negritos do original).
Estimativa de IRPJ, no valor de R$ 3.727,98, relativo ao período de apuração
de outubro de 2005
9.

Nesse ponto, a Recorrente assim se manifestou:
“Relativamente à parcela da estimativa de IRPJ não reconhecida, verifica-se que
o PERDCOMP n° 25626.10921.021006.1.3.04-1860 (doc. 11, e-fls. 195/199)
compensou o valor principal de R$ 3.727,97, referente à parte da estimativa do
período de apuração de outubro de 2005 de R$ 490.177,67, sendo que o restante
foi recolhido no DARF de R$ 486.449,69, conforme demonstrado abaixo:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.994 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904612/2010-19

CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
10.

Nesse caminhar, voto pela conversão do julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem da RFB, para que se determine, face
à documentação apresentada em sede de Recurso Voluntário, (i) se a documentação apresentada
pela Recorrente é capaz de elidir a acusação fiscal quanto à não comprovação da retenção na
fonte no código de receita 6800 e (ii) se procede seu argumento quanto à extinção total do débito
de estimativa do período de apuração de outubro/2005.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital